Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-28.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500234-28.2019.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO APELADO: JOSENILDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 793 E TEMA 1.234 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS TEMPORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. I. Caso em análise: 1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Amargosa, que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Mamacadela 250 g e Tarfíc 0,1% – pomada à parte autora, conforme prescrição médica constante dos autos. 2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade do Município para cumprimento da obrigação e manteve a competência da Justiça Estadual. II. Questão em discussão: 3. Delimita-se a controvérsia à definição do ente federativo (União, Estado da Bahia ou Município de Amargosa) responsável pelo fornecimento dos medicamentos prescritos, e à eventual aplicabilidade, ao caso concreto, das teses firmadas pelo STF no julgamento do Tema 1.234, publicado em 19/09/2024. III. Razões de decidir: 4. O direito à saúde, com fundamento nos arts. 6.º e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária quanto às demandas prestacionais de saúde, conforme tese firmada no Tema 793 do STF. 5. O Tema 1.234, por sua vez, delimitou regras específicas quanto à competência e responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, com modulação de efeitos que restringe sua aplicabilidade a ações ajuizadas após sua publicação. 6. No caso concreto, tendo a ação sido proposta em 2019, não se aplica o novo regramento, devendo prevalecer a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Município de Amargosa. Tese e Dispositivo: 7. Nas ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF, permanece aplicável a orientação firmada no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, sendo legítima a inclusão isolada do Município no polo passivo. Mantido o acórdão recorrido que reconheceu a legitimidade passiva do Município de Amargosa e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER o ACÓRDÃO desta 3.ª Câmara Cível da apelação n.º 0500234-28.2019.8.05.0006, que, com acréscimo dos fundamentos do voto relator, acertadamente, reconheceu a legitimidade passiva do Município de Amargosa para fornecimento do medicamento à autora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23